Tribunal: TJES
Processo: 5001032-60.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Consórcio; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001032-60.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA LIMA OLIVEIRA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual – 20 de março de 2024.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

De logo, observo que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Neste aspecto, constam dos documentos juntados com a inicial que os valores dos negócios jurídicos foram de R$ 150.000,000 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) – ID n. 7034144, valores estes que ultrapassam em muito o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95

A respeito, dispõe o art. 292, II, do CPC que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o do ato ou o de sua parte controvertida.

Dessa forma,
diante do pedido de anulação dos contratos, a causa está sujeita aos valores dos negócios (e não somente a parte adimplida) que excede o teto estipulado pela Lei 9099/95, sendo incompetente os juizados especiais cíveis desta análise
.

Além disso, a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição,

inclusive de ofício
, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Assim, do que se depreende dos autos, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

A respeito:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE O VALOR DA CAUSA. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VALOR TOTAL DA CAUSA É O VALOR DO CONTRATO QUE SE BUSCA RESCINDIR
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PROVEITO ECONÔMICO NO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (TJES, RI 5011523-43.2021.8.08.0048, Turma Recursal - 5ª Turma, Relator: Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, data da publicação: 16/Mar/2023)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO.
CARTA DE CRÉDITO ACIMA DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 3º, I, DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 39 DO FONAJE. VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. EXTINÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Incompetência em razão do valor da causa. Valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da ação. Enunciado 39 do Fonaje: “Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”. 3 - O autor pretende a declaração de rescisão do contrato de consórcio firmado com a ré, de R$ 260.425,55, além da restituição do que já foi pago e a condenação do réu em indenização por danos morais. Inobstante a quantia já paga não superar o teto legal dos Juizados Especiais (art. 3º, inc. I da Lei nº 9.099/95), a pretensão econômica perseguida visa ao desfazimento integral do negócio jurídico, havendo, inclusive, pedido de tutela de urgência para a suspensão dos atos de cobrança das parcelas vincendas. 4 -
Neste caso, o valor da causa deve corresponder ao valor do ato, porquanto esta ação tem por objeto a rescisão do ato jurídico, em conformidade com o inc. II do art. 292 do CPC, e, por isso, deveria ter sido atribuído o valor de R$ 260.425,55, que é superior a 40 salários-mínimos, sendo forçoso o reconhecimento da incompetência do juízo, nos termos do art. 3º, inc. I da Lei nº 9099/95
. 5 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, vez que defiro Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente. (TJES, RI 5005142-64.2020.8.08.0012, Turma Recursal - 4ª Turma, Relator: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR, data da publicação: 25/Feb/2021)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
AÇÃO QUE PRETENDE MODIFICAÇÃO E REVISÃO DO CONTRATO – VALOR DA CAUSA DEVE CORRESPONDER AO VALOR DO CONTRATO – ARTIGO 292, II, DO CPC – VALOR DO CONTRATO SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas causas em que se pleiteia a revisão e/ou modificação do contrato, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato, conforme o disposto no artigo 292, II, do Código de Processo Civil. O Juizado Especial é incompetente para processar e julgar a causa se o valor ultrapassar a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do estatuído no artigo 487, inciso IV, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 80110007020178110004 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/10/2018)

PROCESSO CIVIL.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ACOLHIDA. VALOR DA CAUSA ACIMA DO LIMITE LEGAL PREVISTO NA LEI 9.099/1995
. 1) Não compete aos Juizados Especiais julgar demanda que tenha como conteúdo econômico valor que exceda a quarenta vezes o salário-mínimo, conforme preceitua o inciso I do art. 3º da citada lei, que assim dispõe: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo". 2) Recurso conhecido e provido. 3) Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC/2015. (TJ-AP - RI: 00449033520188030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Turma recursal)

De tal modo, incide a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar o feito, ressalvado o direito da parte autora no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito, consoante dispõe o art. 3º, da Lei n. 9.099/95.

Tecidas tais considerações, voto pela reforma da sentença, para reconhecer - ex officio - a incompetência em razão do valor da causa e, por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução de mérito nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95.

É como voto.

Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)